Tribunal: STF
Processo: Rcl 56447
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em 17.10.22 por Crislaine Sampaio dos Santos, em face de ato da 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº. 1000909-45.2016.8.26.0590. 



    Alega a parte reclamante haverem sido violados o postulado da dignidade da pessoa humana (art. 5º, combinado com art. 1º da Carta da República), bem como os artigos 5º, incisos XXV, LIV e LV, o artigo 6º e o artigo 145 da Carta de 1988. Invoca, ainda, a incidência da súmula 456 do STF.



    Requer seja cassada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. (eDoc1,p.20)



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    É que alegação de suposta contrariedade a dispositivos e princípios constitucionais não constitui causa de pedir apta ao cabimento de reclamação.



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018) (grifou-se)



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifica-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto nos seguintes termos:



    “I. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Crislaine Sampaio dos Santos, com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 34ª Câmara de Direito Privado.



    II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. A existência de repercussão geral da matéria recorrida não foi arguida como determinam o art. 1.035, § 2º, do CPC e a Emenda Regimental STF n. 21, de 30.4.2007, publicada em 3.5.2007.Ressalte-se que a referida alegação é necessária mesmo que a repercussão geral da questão já tenha sido reconhecida em processo diverso (QO no AgR no ARE n. 663637/MG, Relator Ministro AYRESBRITTO, DJe 6.5.2013), orientação que ainda prevalece na Suprema Corte(ARE n. 1082842/PR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 8.11.2017).Assim, aplicáveis o art. 327 do Regimento Interno e aSúmula 284, ambos do E. Supremo Tribunal Federal (QO no AI n.664567/RS, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 6.9.2007).III. Pelo exposto, INADMITO o recurso extraordinário,com base no art. 1.030, V, do CPC.IV. Alerto que esta Presidência não conhecerá de eventuais embargos declaratórios opostos contra a presente decisão. Isto porque o E. Supremo Tribunal Federal já consagrou entendimento no sentido de que os embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário não têm o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, uma vez que o único recurso cabível contra tal despacho é o agravo em recurso extraordinário (nesse sentido: RE 1320030/RJ, Relator Ministro Edson Fachin, in DJe de 16.12.2021; ARE 1283815/SC, Relatora Ministra Cármen Lúcia, in DJe de 14.09.2020 e ARE 1234860/PR, Relator Ministro Celso de Mello, in DJe de 23.10.2019)”



    Em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal verifica-se haver sido julgado o ARE 1402603 (número único de origem 1000909-45.2016.8.26.0590) de autoria da ora reclamante. Esse feito, interposto em face da não admissão do recurso extraordinário (decisão objeto da presente reclamação) foi julgado em 27 de setembro de 2022, tendo seu seguimento negado por ausência de requisito processual (tópico devidamente fundamentado sobre a repercussão geral da matéria) e trânsito em julgado certificado em 22.10.2022.



    Desse modo, incabível a reclamação também em relação à alegação de afronta ao à súmula 456 do STF que diz: “O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie” tendo em vista que o recurso extraordinário da reclamante não pôde sequer ser conhecido por ausência de requisito processual .



    Do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente